Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. A alegação da embargante de que o acórdão não enfrentou o fundamento da violação ao art. 37 da Constituição Federal não pode ser acolhido, pois há, neste ponto, inovação recursal. Com efeito, tal fundamento não consta do recurso inominado. Não há, pois, omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração que se acolhe, em parte mínima, apenas para esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa foi conhecida, mas rejeitada.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.